Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – NULIDADE DA PERÍCIA – PROVA ILÍCITA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DISCUSSÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado com pedido de liminar visando ao trancamento de ação penal instaurada para apuração de crime de falsificação e comercialização de produtos contrafeitos, sob o argumento de que a denúncia estaria fundada em laudos de constatação elaborados por representantes das marcas supostamente lesadas, e não por perito oficial, o que acarretaria nulidade da prova, ilicitude do conjunto probatório e ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de trancamento da ação penal pela via do habeas corpus; (ii) a alegada nulidade da prova pericial por suposta ausência de imparcialidade; (iii) a existência ou não de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria ou materialidade, ou a presença de causa extintiva da punibilidade, hipóteses não verificadas no caso concreto.
2. A persecução penal não se apoia exclusivamente em laudos produzidos por representantes das marcas, mas em conjunto probatório robusto, composto por autos de apreensão, constatações visuais, depoimentos testemunhais e requisição formal de perícia oficial ao Instituto de Criminalística.
3. Os documentos técnicos apresentados pelas marcas atuam como elementos complementares de constatação, não substituindo a perícia oficial regularmente requisitada, inexistindo violação às regras do art. 158 do Código de Processo Penal.
4. A análise acerca da validade, suficiência ou prevalência das provas produzidas demanda exame aprofundado do acervo probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
5. Estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, revelando-se existente a justa causa para o regular prosseguimento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, inadmissível quando a alegação de nulidade da prova e ausência de justa causa depende de análise aprofundada do conjunto probatório, especialmente quando existente perícia oficial requisitada e outros elementos idôneos de materialidade e autoria.
Dispositivos legais citados:
Art. 5o, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal; Art. 158 do Código de Processo Penal; Arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 982232, 20160020471514HBC, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016.